Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002984-83.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.124.771-01 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. Direito processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Improcedência
.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão criminal proposta contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000716-14.2021.8.11.0027, que condenou o requerente à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sem reexame da matéria em segundo grau. Pretensão de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, afastada na sentença com base na existência de ação penal em curso e na quantidade de droga apreendida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação penal em andamento e a quantidade de droga apreendida são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, especialmente após a alteração jurisprudencial operada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139.

III. Razões de decidir

3. O juízo condenatório fundamenta objetivamente o não reconhecimento da minorante na dedicação a atividades criminosas, evidenciada por ação penal em andamento por homicídio qualificado e pela relevante quantidade de entorpecente apreendido.

4. A concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto.

5. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não configura hipótese de revisão criminal, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

6. Não há erro judiciário na dosimetria da pena ou na valoração dos elementos probatórios realizados na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: “A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória não autoriza a revisão criminal. A negativa de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é legítima quando fundada em elementos concretos, como a existência de ação penal em curso por crime grave e a relevante quantidade de droga apreendida.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STJ, AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.03.2020; STF, HC 153.805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.09.2018; TJMT, N.U 1020017-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Wesley Santos de Oliveira
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1000716-14.2021.8.11.0027
,
condenando-o pela prática do delito de tráfico
de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de

5
(
cinco
) anos
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
5
00 (
quinh
e
n
tos) dias
-
multa, calculados na fração mínima legal,
cuja sentença transitou em julgado
sem que houvesse reanálise da matéria em segundo grau de jurisdição.

O requerente, tal como se infere da petição inicial (ID
266632791
), postulou, com fulcro no art. 621, I
e II
, do Código de Processo Penal, a
procedência desta ação para que a sentença condenatória seja desconstituída pugnando
pela
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, ao argumento de que
a existência de ação penal em andamento e a quantidade de droga apreendida não podem justificar o afastamento da minorante
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
267200267
, opina pela improcedência desta ação revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como sabido, a
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível nos casos
excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando a revisão da dosimetria da pena efetuada na sentença condenatória, a fim de que seja aplicada em seu favor a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, à vista do argumento de que ações penais em curso não é fator capaz de sustentar a não aplicação da referida minorante, asse
verando, ainda, que
a quantidade da droga apreendida não poder ser utilizada como fundamento úni
co
para afastar a benesse.

Sem razão, no entanto, o requerente.

Isso porque, no caso destes autos, constata-se que a negativa de aplicação da minorante ao requerente foi fundamentada objetiva e concretamente nos elementos de convicção produzidos no processo originário, tendo o juízo de primeiro grau entendido que, dentre os requisitos exigidos, ele não preenchia a
“não dedicação às práticas ilícitas”
, especialmente porque tinha
uma ação penal e
m andamento
pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo, ainda, considerado que
a
quantidade do alucinógeno apreendido
indicava sua
p
art
icipação em atividade criminosa
, tal como consta desta parte do referido ato decisório:

[...]
Entendo que não está previsto no presente caso a causa de diminuição do art. 33, §4º
, uma vez que o réu tem ação penal por homicídio, não se podendo dizer que não se dedica a atividades criminosas, além do fato da quantidade de droga, o que indica que participa de organização criminosa.

[...]
.
(ID
266632792
).

É de sabença geral que para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no dispositivo legal citado no parágrafo anterior, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Logo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures, o requerente não preenchia todos os requisitos acima elencados, não se podendo olvidar, outrossim, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar pena suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Como se nota da simples leitura do aludido dispositivo, os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, de modo que todos devem estar presentes para a sua obtenção. Na hipótese, verifica-se,
como já mencionado alhures,
que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 sob o fundamento de que o requerente se dedicava
a
atividades criminosas
porque possuía, à época um processo criminal em andamento e participava de organização criminosa em razão da relevante quantidade de
droga
apreendida em seu poder
.

Dessa forma, não existe equívoco judiciário na fixação da pena do requerente, sobretudo porque à época da prolação da sentença condenatória, ocorrida em 14 de fevereiro de 2022, o magistrado a fundamentou em jurisprudência majoritária à época, na medida em que a mudança d
o entendimento
quanto à vedação de utilização de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado ocorreu somente em agosto de 2022
, por ocasião do julgamento d
o Tema Repetitivo n. 1.139,
que
firmou a seguinte tese: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.
”. (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Logo, a mudança do entendimento pretoriano acerca da matéria, não pode servir de fundamento para o ajuizamento de ação de revisão, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, “
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a"mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica" (
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado no enunciado n. 444 da Súmula desta Corte
”. (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 708.907/SC, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 18.3.2022).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça também tem decidido no sentido de que alteração de posicionamento jurisprudencial após a prolação de decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DOS CORRÉUS EM VIA PÚBLICA – 2. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Existindo notícia confirmada por prévio monitoramento policial de que naquele endereço funcionava um ponto de comercialização de narcóticos, e flagrados os corréus em via pública exercendo o tráfico de drogas antes de ser feita a busca na residência do revisionando, local em que foram encontrados mais um tablete de maconha e algumas pessoas fazendo uso do referido entorpecente; não há falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio, pois, objetivamente demonstradas as fundadas razões que justificavam a diligência.

2. Ainda que atualmente o STJ tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, inclusive elaborando o Tema 1.139 acerca da impossibilidade de ações penais em curso vetarem a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas;
à época da prolação da sentença condenatória o entendimento era em sentido contrário, e a só variação de posição do Tribunal sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a revisão criminal, por não se tratar de afronta à lei, mas de mera alteração jurisprudencial na interpretação de determinado texto legal, inábil, pois, a fragilizar a coisa julgada, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica.

3. Ação revisional julgada improcedente.

(
N.U 1020017-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022)
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO - ESCOPO EM JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES - AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A
mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal
” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2016).

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946
AgR
/RO;
AgRg
no HC nº 201.617/AM).

As ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4º, Lei de Drogas” (STJ,
AgRg
no HC nº 675.670/RS
)..

(
N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022,
Publicado
no DJE 09/06/2022)
Destacamos

A questão também já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, tal como se infere dos arestos abaixo resumidos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO
ART .
33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM .
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. IRRETROATIVIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO .

1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento revisão criminal. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do pedido revisional, por entender que a alteração jurisprudencial acerca validade de ações penais em curso para afastar o redutor do
art
. 33, § 4º, da Lei de Drogas, após o trânsito em julgado, ainda que mais benéfica ao réu, não permite à parte ajuizar revisão criminal com o propósito de anular ou modificar a coisa julgada, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 913360 BA 2024/0172318-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2024)
Destacamos

“
Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1.
”A
inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive
incidenter
tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987;
RvC
4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (
RvC
nº 5.457/
SP-AgR
, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe
de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

(STF, HC 153805
AgR
, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).
Destacamos

Assim é porque a revisão criminal não pode funcionar como sucedâneo de recurso de apelação, nem comprometer em demasia a segurança jurídica, como se nunca houvesse trânsito em julgado ou caráter definitivo na solução posta.

Igualmente, no que se refere à quantidade do entorpecente apreendido em poder do recorrente como forma de apontar seu envolvimento com organização criminosa, é imperioso registrar que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a quantidade da droga isoladamente não poder servir de obstáculo para a concessão da benesse.
Contudo, n
o caso destes autos,
ficou evidente q
ue a existência de ação penal em curso
conjugado com a quantidade
de droga apreendida é elemento bastante
para justificar a negativa do tráfico privilegiado
.

Ademais, o transporte de grandes volumes, embora por si só, não configure a dedicação habitual ao crime, é certo que o pedido de transporte
de vultosa quantia de entorpecente indica uma
confiança especial
depositada no transportador, que ultrapassa a simples figura
do “mula”
, dado o valor
investido naquela
droga
transportada
e o poderio econômico envolvido em um carregamento dessa relevância.

Por oportuno, deve ser ressaltado, portanto, que não há nenhum erro judiciário capaz de ensejar o acolhimento da pretensão deduzida nesta revisão criminal, de tal forma que é impositivo o reconhecimento da sua improcedência, como já entendeu esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no acórdão a seguir resumido:

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INVIABILIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL – READEQUAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZ SENTENCIANTE –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

Embora o réu não tenha sido intimado, mas compareceu com seu defensor na audiência de instrução e julgamento, não há falar em ausência de intimação, com a consequente nulidade do ato, pois a espontaneidade no comparecimento, supre a nulidade, haja vista que oportunizado todos os meios processuais para o contraditório e à defesa do réu, inclusive, o de recorrer da sentença condenatória, porquanto intimado do resultado do julgamento na própria audiência de instrução e julgamento.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos
.

(TJMT, N.U 1008351-30.2021.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022,
Publicado
no DJE 09/02/2022).
Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial, julgo
im
procedente
o pleito revisional deduzido por
Wesley Santos de Oliveira
,
mantendo inalterada a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação Penal
n.
1000716-14.2021.8.11.0027.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Turma:

Revisão criminal proposta por WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000716-14.2021.8.11.0027, que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 –.

O apelante foi responsabilizado penalmente por ter transportado 113kg (cento e treze quilos) de maconha, ocultados no porta-malas do veículo Chevrolet Prisma, placa QAG9B47, Placa Qir 2769, Chassi 9bgk69v0jg274265, Renavan 01137123017.

Na sentença revisionanda, proferida em
14.2.2022
, o Juízo singular afastou o tráfico privilegiado mediante a seguinte fundamentação:

“Entendo que não está previsto no presente caso a causa de diminuição do art. 33, §40, uma vez que o réu tem ação penal por homicídio, não se podendo dizer que não se dedica a atividades criminosas, além do fato da quantidade de droga, o que indica que participa de organização criminosa.”
(Rafael Siman Carvalho, juiz de Direito - fls. 20/24)

Em 11.4.2022, o v. acórdão transitou em julgado, sem interposição de apelação criminal (fls. 346-ID 266632796).

Irresignado, o requerente ajuizou a presente revisão criminal e postulou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

O d. Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, julgou improcedente a ação revisional.

Vejamos.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi concebida para permitir a aplicação de penas proporcionais aos pequenos traficantes ou envolvidos ocasionalmente com o tráfico de drogas.

Reconhece-se que, dentre os requisitos previstos para esse benefício, o critério de “não dedicação às atividades criminosas” é questão jurídica que exige exercício hermenêutico por se tratar de um conceito indeterminado, que amplia consideravelmente a discricionariedade judicial. Em outras palabvras, o tipo aberto
“permitiu interpretações que o esvaziaram por completo, em especial quando reconhecido que a participação no tráfico de entorpecentes, em si mesmo, já significa uma dedicação a atividades criminosas”
(SEMER, Marcelo. Sentenciando o tráfico: o papel dos juízes no grande encarceramento. 1. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2019. p. 252).

No caso, a minorante foi afastada pelo Juízo singular diante da reiteração criminosa [ação penal por homicídio] do requerente à época da sentença e da quantidade de maconha apreendida – 113kg (cento e treze quilos) –.

De fato, o apelante, à época da prolação da sentença condenatória [em
14.2.2022]
, respondia ação penal por homicídio qualificado, cometido no ano de 10.9.2017 (PJe 0009114-73.2017.8.11.0037).

A conclusão judicial acerca da dedicação criminosa do requerente tinha suporte em entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal, segundo o qual as ações penais/inquéritos policiais em curso poderiam afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
10.8.2022
, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(Data da publicação em
18.8.2022
).

Essa posição inviabiliza a revisão criminal de sentença condenatória proferida com base na interpretação da lei vigente à época do julgamento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC nº 980.438/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.4.2025, p. 8.4.2025; AgRg no HC nº 937.320/MT - Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024, p. 18.11..2024).

Anota-se entendimento desta e. Turma, em situação análoga:

“4. A negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentada em elementos concretos dos autos, considerando-se que o requerente não preenchia o requisito de "não dedicação a atividades criminosas", em razão da existência de ações penais em andamento. 5. A mudança posterior de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, pois não se enquadra nas hipóteses de erro judiciário ou injustiça flagrante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite revisão criminal baseada exclusivamente em alteração interpretativa da norma. 6. A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais exigem respeito à coisa julgada, não sendo possível sua desconstituição com base na evolução da jurisprudência.”
(RvC 1031314-27.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – j. 3.4.2025 – p. 11.4.2025)

De toda sorte, o requerente foi condenado pelo referido homicídio a 12 (doze) anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia
14.11.2023
(SEEU 2000060-39.2023.8.11.0037), além de registrar nova condenação definitiva por embriaguez ao volante [transitada em 7.2.2023], a reforçar a “
conclusão da sentença revisada quanto à dedicação à atividade criminosa”
(TJMT, RvC 1020685-91.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – j. 3.10.2024).

Por outro lado, a expressiva quantidade de maconha apreendida – superior a 100kg (cem quilos) – também foi valorada pelo Juízo singular como indicativo de dedicação do requerente à traficância.

Realmente, a maconha possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado, atualmente, em
R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) o quilo [250kg de maconha x 4.440 = R$ 1.100,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

A quantidade de maconha apreendida, com relevante valor econômico [avaliada em quase meio milhão de reais], seria entregue pelo requerente na Comarca de Primavera do Leste, segundo narrativa dos policiais todo, a revelar que a droga seria distribuída/disseminada em território matogrossense. Vale dizer, o Estado de Mato Grosso era o destino final das substâncias entorpecentes e não somente parte do percurso, denotando-se prévio planejamento e conjunção de ações para que a droga alcançasse o seu proprietário e distribuidor.

Além disso, a logística empregada no transporte da droga também indica o envolvimento de grupo criminoso na empreitada ilícita, visto que o automóvel Prisma, Placa Qir 2769, pertencia a empresa Campinas
Rente a Car
LTDA, localizada no bairro Capoeiras, em Florianópolis/SC, tendo sido locado por terceiras pessoas [Adalberto Pedro e Leandro Adalberto Pedro] e posteriormente furtado (Laudo nº 514/2021-SETEC/SR/PF/MT - fls. 95).

A utilização de veículo locado/furtado em outro Estado da Federação, com carga superior a 100kg (cem quilos) de maconha, pressupõe relação de confiança entre o fornecedor, transportador e destinatário das substâncias entorpecentes.

Dentro da estrutura do narcotráfico, esses três elos são essenciais para traficância em larga escala, exercida principalmente pelas associações/organizações criminosas com abrangência nacional. Isso porque, não se revela “
crível tratar-se de transportador eventual de drogas, já que para ficar responsável pelo transporte interestadual de tão elevada quantia de produto ilícito, necessário ter a confiança do vendedor e do comprador da substância ilegal, circunstâncias que afastam a aplicação da benesse”
(TJES – AP nº 0003762-17 .2022.8.08.0014 - Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal – 2.5.2024).

Com efeito, a pessoa que “transporta” expressiva quantidade de entorpecentes não pode ser equiparada àqueles denominados “mula”’, notadamente porque o animal [mula] não armazena entorpecentes, mas transporta cargas [de até 20% do seu peso corporal - https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/], também porque
“uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)’”
(TJMT, AP 12425-25.2024.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 19.9.2024, p. 4.102024; AP 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Essa categoria [“mula”] envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula
, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS NETO, Nome; VANRELL, Nome Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Nome, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

No mesmo sentido, colacionam-se julgados do c. STJ e e. TJMT:

“[...] a moldura fática delineada pela instância originária indica que a redutora do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 restou alijada não apenas em razão da apreensão da elevada quantidade de droga, qual seja, 125,025kg (cento e vinte e cinco quilos e vinte e cinco gramas) de maconha, mas em razão de farta prova, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla de defesa, no sentido da atuação do paciente como traficante profissional. [...] O modus operandi empregado na consecução do delito é incompatível com a figura do traficante eventual, [...] o paciente atuou como motorista, deslocando-se [...] com entorpecentes de elevado valor de mercado, circunstâncias idôneas a, em conjunto, afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no HC n. 905.971/MS – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - j. 21.5.2024 – p. 28.5.2024)

“4. O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, uma vez que as circunstâncias indicam a dedicação do requerente a atividades criminosas, caracterizada pelo transporte interestadual de grande quantidade de droga e pela existência de elementos que denotam relação de confiança típica de transações reiteradas.”
(RvC 1031205-13.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 6.2.2025, p. 12.2.2025)

Noutra ótica, a problematização do conceito de não se dedicar às atividades criminosas, central para a aplicação da causa de diminuição de pena, resgata a noção de “criminoso habitual”, amplamente criticada pela criminologia crítica e pelo garantismo penal, na medida em que desloca a análise do fato para julgamentos subjetivos sobre a pessoa do acusado, reforçando estigmas e exclusão social (BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal / tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto carioca de criminologia, 6ª edição, outubro de 2011. 1ª reimpressão, março de 2013, p. 11-12).

Em estudo científico, sobre a matéria, Rafael Ferreira de Souza concluiu que, para se evitar
“subjetivismos e presunções”
, a previsão/interpretação desse requisito legal [“não dedicar-se à atividade criminosa”] deve ser valorada judicialmente com base em elementos fáticos-probatórios concretos, atentando-se pela uniformização da jurisprudência (A Construção do Critério de Dedicação às Atividades Criminosas do Artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Brasília: Instituto Brasileiro Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, 2024).

Para determinar o grau de envolvimento do indivíduo com o mundo do crime, não se sustenta a conclusão baseada apenas em inferências a respeito da quantidade de droga,
“exigindo-se a construção, dentro do processo, de um conjunto probatório sólido que comprove que a atuação do acusado não foi isolada ou esporádica”
(SOUZA, Rafael Ferreira. Op. Cit.). Vale dizer, a quantidade da droga, em termos de raciocínio dedutivo, pode ser utilizada como elemento fático-probatório, desde que corroborada com outras provas aptas a demonstrar “
que o indivíduo está efetivamente relacionado a um contexto maior de envolvimento no tráfico de drogas”.

Conclui-se que, no âmbito judicial, “
é essencial que os magistrados adotem práticas interpretativas mais restritivas, embasando suas decisões exclusivamente em elementos concretos, verificáveis e submetidos ao contraditório. Deve-se evitar fundamentações genéricas ou baseadas em presunções, priorizando provas que possam ser efetivamente refutadas pela defesa. No nível dos tribunais, a uniformização da jurisprudência é imperativa, estabelecendo critérios claros para fundamentações válidas, a fim de prevenir discrepâncias entre casos semelhantes e assegurar a aplicação equitativa da lei”;

Diante das atividades criminosas [permanentes ou reiteradas], o julgador deve considerar elementos a frequência das condutas ilícitas, o grau de envolvimento, a extensão das atividades e o comprometimento do agente em relação à comutação do fato.

Verifica-se, assim, que a sentença condenatória está em consonância com a proposição acadêmica e jurisprudencial sobre a matéria, ao considerar que aferição da dedicação criminosa do paciente pode ser extraída da reiteração delitiva à época do fato [confirmada por meio de condenação definitiva por homicídio], da utilização de veículo roubado/furtado [em outro Estado da Federação] para execução do crime, da expressiva quantidade de maconha e a destinação final da droga transportada [entrega no Estado de Mato Grosso, não incorrendo o requerente em mera transposição de fronteiras].

Nessa linha intelectiva, colacionam-se arestos do c. STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. [...] a (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado.”
(HC 205891 - Relator: Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 4.11.2021, p. 8.2.2022)

“A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade do entorpecente apreendido — aproximadamente 163kg de maconha —, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. 7. Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fases da dosimetria da pena. A quantidade de droga apreendida não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas nos autos.”
(HC 252797 - Relator: Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24.3.2025, p. 27.3.2025)

Em outra vertente, merece ponderação de que o requerente foi condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, de modo que a reprimenda imposta revela-se adequada para a prevenção/punição do tráfico de drogas.

O apenamento imposto, embora contrarie os interesses do requerente,
“não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal”
(TJRJ – RvC 00160661620248190000 - Relatora: Des.ª Gizelda Leitão Teixeira – j. 29.5.2024 - p. 5.6.2024).

A propósito, destaca-se julgado dessa e. Turma:

“1. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a revisão da dosimetria da pena é matéria suscetível de discussão em revisão criminal, desde que evidenciados ilegalidade flagrante, contrariedade a texto expresso de lei ou erro judiciário, de sorte que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões (CF/88, art. 5º, XXXVI) pode ser abrandada, porquanto a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica, e sujeitando-se a dosimetria da pena a certa discricionariedade judicial à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação; não se vislumbrando qualquer teratologia a ser remediada, o pleito revisional está fadado ao insucesso.”
(RvC 1019729-75.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 6.2.2025, p. 12.2.2025)

Nesse quadro, o requerente não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025